Tribunal: STF
Processo: Rcl 45682
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra ato judicial proferido pela 5ª Turma Recursal do Juizado Especial do TJBA, que teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento da ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). 
    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/4):
    O advogado Thiago Phileto propôs ação com pedido de tutela de urgência em face do ora Reclamante, com intuito de excluir as menções ao seu nome em reportagem que promove a cobertura da chamada “Operação Faroeste”, deflagrada pela Polícia Federal e Ministério Público Federal, que investiga suposto esquema de venda de decisões judiciais por parte de Juízes/Desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia em concurso com advogados, servidores, empresários e outras figuras do poder judiciário baiano. 
    (...)
    Diante dos fundamentos acima expostos, requereu medida de urgência para retirar qualquer menção ao seu nome na reportagem publicada por esse Reclamante, cujo título e conteúdo remete a sua suposta participação nos crimes investigados na “Operação Faroeste”. 
    O Juízo da 3° VSJE do TJBA, por seu turno, embora cite diversos precedentes do STF sobre a impossibilidade de censura prévia, desvirtuou os mencionados precedentes e concedeu a tutela de urgência.
    (...)
    Diante da evidente censura prévia, sem qualquer possibilidade de contraditório por parte da Imprensa, foi impetrado Mandado de Segurança com pedido de Tutela de Urgência junto a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça da Bahia, tombado sob o n° 0000039-16.2021.8.05.9000, para sustar os efeitos da liminar deferida pelo Juízo da 3ª VSJE.
    (...)
    A Douta Relatora do MS, em que pese o seu conhecimento jurídico, sequer fundamentou sua decisão, limitando-se apenas a afirmar que “A medida não será ineficaz caso seja deferida ao final”.
    (...)
    Diante da recalcitrância do TJBA em aplicar o julgamento da ADPF 130, não restou outra via senão propor a presente Reclamação Constitucional, para o respeito das decisões desse colendo STF.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, para suspender, de forma cautelar, as decisões do TJBA, no Mandado de Segurança n° 0000039-16.2021.8.05.9000, que manteve a liminar para censurar notícia jornalística, proferida no âmbito da ação ordinária n° 0001748-20.2021.8.05.0001, permitindo o restabelecimento da notícia “Apontado pelo MPF como facilitador de ilegalidades Advogado estaria no radar da faroeste” publicada por este Reclamante, permitindo a divulgação, sem qualquer constrangimento ou penalidade  (fl. 14).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 1º/2/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça da Bahia, o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto ao Juízo de origem. 
    O paradigma invocado é o decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). Sobre o tema em debate, a Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, no inciso XIV do art. 5º, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura (Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68). 
    A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente improcedente, uma vez que não se constata ofensa ao parâmetro de controle indicado como violado. 
    O ato impugnado refere-se à decisão do Juízo da 3° VSJE do TJBA que possui, em síntese, o seguinte conteúdo decisório (doc. 14): 
    Ao tempo em que assegura a livre manifestação do pensamento e a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, vedando qualquer tipo de restrição ou embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, conforme expresso nos incisos IV-, IX- e XIV-, do art. 5°, e art. 220, caput, e § 1°- , a própria Constituição Federal também consagra o direito de resposta, proporcional ao agravo, e foi enfática ao estabelecer que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, tendo assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral causado (art. 5°, V- e XII). Envolvendo liberdade de informação e expressão, qualquer tutela antecipada ou mesmo medida cautelar deve ser apreciada com muito cuidado para que não se incorra em cerceamento ao livre conhecimento de fatos que possam ter interesse público, cujo exercício, no entanto, deve ser compatibilizado com outros direitos e garantias igualmente fundamentais.
    O equilíbrio entre o direito constitucional de informar e de ser informado, consubstanciado no princípio da liberdade de expressão jornalística, e a necessidade de coibir o exercício abusivo desse direito, eventualmente ofensivo a outros direitos e garantias igualmente fundamentais, deve ser buscado caso a caso.
    (...)
    Com isso, por representar censura prévia, não pode ser acolhido, in casu, o pedido do Autor de proibir a Parte Requerida de mencionar o seu nome "em qualquer esfera".
    Por outro lado, o fato de a informação, trazida a público por órgão de imprensa, estar protegida por sigilo imposto em processo judicial não impede a divulgação, desde que o conteúdo do material informativo não seja reputado ilícito, conforme entendimentos esposados pelos Ministros Luiz Fux, no julgamento da Recl 20989/SP, e Dias Toffoli, quando do julgamento do AgR-segundo RE: 638360 RJ, havendo de prevalecer o interesse coletivo em detrimento do individual.
    No entanto, o Judiciário não pode ficar inerte diante de flagrantes violações a direitos da personalidade, não podendo colocar a liberdade de expressão em patamar absoluto a ponto de negar a própria possibilidade de reparação dos danos ocasionados pelo exercício abusivo do direito de informação por quem não respeita limites éticos, sobretudo no momento sensível que a nossa sociedade passa por conta das famigeradas e nocivas fake news, destruidoras de reputações.
    No caso, o que socorre ao Autor é a possibilidade de não ter qualquer participação nos atos ilícitos noticiados na matéria divulgada através da rede mundial de computadores pela Parte Requerida, na medida em que não se conhece a inclusão de seu nome em qualquer apuração em curso, não custando salientar que já foram oferecidas inúmeras denúncias em desfavor dos participantes do maior escândalo da história do Poder Judiciária da Bahia, denominada pela Polícia Federal de "Operação Faroeste".
    Pela gravidade dos fatos, não se pode diminuir o interesse público na obtenção de informações sobre as operações policiais, os processos administrativas, inquéritos e as já anunciadas ações penais envolvendo Juízes, membros do Ministério Público e Advogados, que, assim, a meu ver, devem ser divulgadas pela imprensa sem qualquer tipo de obstáculo.
    Contudo, exatamente pela extrema gravidade das atividades criminosas informadas, que, inegavelmente, trará mácula definitiva à vida profissional dos envolvidos, a divulgação das informações reclama cautela, não se podendo tolerar a menção de nomes desprovida de qualquer dado tangível da participação nos fatos apurados.
    No caso, conforme ressaltado, os elementos informativos coligidos autorizam acreditar que o nome do Autor ainda não fora incluído entre os suspeitos da prática dos ilícitos apurados, sendo precipitado, assim, chamá-lo de '"facilitador' de um dos esquemas ilegais em ações judiciais no Oeste da Bahia" ou mesmo de '"laranja' de integrantes do esquema", dentre outras afirmações inseridas na matéria, tornando plausível, assim, o direito invocado pelo Autor, sendo razoavelmente cabíveis as providências reivindicadas através da ação, não custando lembrar que, sendo veiculadas na rede mundial de computadores, a ampla divulgação alcançada pela notícia já postada afasta a possibilidade de se incorrer em censura prévia, nada obstando que as informações possam ser reiteradas se, ao longo do processo, restar compreendido que razão não assiste ao Autor, não sendo, assim providência irreversível.
    Pelas consequências nefastas que a divulgação do seu nome tem o potencial de ocasionar, mostra-se relevante o temor do Autor de que, enquanto aguarde a tutela definitiva, continue a sofrer as consequências da alegada ofensa à sua honra e imagem, capaz, em consequência, de tornar ineficaz qualquer providência pertinente que venha a ser adotada ao final do processo para redimir o eventual abuso descrito, o que faz surgir o periculum in mora.
    Assim sendo, pelas razões expostas, concedo tutela de urgência em favor do Autor THIAGO PHILETO PUGLIESE, no que determino à Requerida POLÍTICA LIVRE COMUNICAÇÃO LTDA., através do representante indicado, e ao Requerido ALEXANDRE GALVÃO que, no prazo de um dia, retirem qualquer menção ao nome do Autor da matéria indicada na inicial, proibindo-lhes de reiterar o conteúdo em suas plataformas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a dez dias, após o que serão adotadas outras providências para tornar operante o comando judicial, caso necessário.
    Como se observa, a decisão combatida não impôs nenhuma restrição, à reclamante, que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. Ao contrário, reconheceu tão somente a ocorrência de ilicitude em decorrência do exercício abusivo da liberdade de expressão, determinando medidas de sustação do ato lesivo.
    Com efeito, a determinação constante no ato judicial, ora impugnado, de proibir a parte reclamante de reiterar, em suas plataformas, o conteúdo da matéria indicada na inicial, não tem o condão de configurar censura prévia. Isso porque, a impossibilidade judicial de censura prévia refere-se a novos fatos e notícias, não sendo a permitindo repetição de publicações com o mesmo conteúdo pretérito suspenso pelo magistrado.
    Dessa maneira, não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009), pois eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores. 
    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente censura prévia, não há violação ao paradigma invocado (Rcl 23.731 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/9/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente